Tribunal: TJDFT
Processo: 0733142-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO (213) PROCESSO: 0733142-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, IV DO CÓDIGO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COBRANÇAS ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. ALEGAÇÃO DE REAJUSTES. HIGIDEZ DAS COBRANÇAS NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. SUCUMBÊNCIA. 1. Apelação contra a sentença proferida em ação de repetição do indébito que reconheceu a prescrição em relação à pretensão de repetição de indébito de parte das faturas referentes à prestação de serviços de internet impugnadas pelo autor e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao ressarcimento dos valores cobrados a maior, na forma simples. Ainda, reconheceu a sucumbência parcial das partes. 2. Não há que se falar em falta ou deficiência de fundamentação se o Magistrado, em contraposição ao pedido para aplicar regramento normativo específico (Resolução 632 da Anatel), afirma expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso. 3. Trata-se a situação dos autos de repetição de indébito fundada em enriquecimento ilícito da prestadora de serviço, que cobrou quantias superiores àquelas informadas no momento da contratação do plano de internet. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil. Considerando que a demanda foi ajuizada em 30/10/2019, deve ser mantida a r. sentença que declarou a prescrição da pretensão condenatória relativamente às faturas com vencimento até 30/10/2016. 2. Autoriza-se a mitigação da teoria finalista para possibilitar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica), o que foi configurado na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Ainda que se admita o reajuste de valores do plano de internet contratado, a cobrança deve ser devidamente esclarecida ao consumidor, não bastando previsão contratual que admita essa possibilidade. No caso, incumbia à ré comprovar, de forma inequívoca, a forma dos reajustes, a sua efetiva realização conforme o contrato e a regularidade das cobranças, mas ela não se desincumbiu de tal ônus. 4. O artigo 50 da Resolução 632/2014 da Anatel determina que, antes da contratação, devem ser claramente informadas ao Consumidor todas as condições relativas ao serviço, especialmente, dentre algumas hipóteses, a data e regra de reajustes, o que não foi devidamente observado no caso dos autos, em que o contrato prevê, de forma genérica, a possibilidade de reajuste dos valores. 5. Havia entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor. Em mudança de posicionamento, a Corte Especial do STJ sedimentou que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS). 6. Autor e ré sucumbiram parcialmente na demanda, e, não constatada a sucumbência mínima de nenhuma das partes, correta a sentença que condenou ambos ao pagamento de honorários advocatícios, sobre os valores nos quais sucumbiram. O autor, no entanto, deve pagar as custas processuais e menor proporção, considerando o parcial provimento de seu apelo. 7. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da ré conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. No aspecto, colaciona ementa de julgado com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/SP 310.300 (id 30036208, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 8/4/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/SP 310.300. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012